Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-04.2020.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000554-04.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI - EPP - CNPJ: 15.341.191/0001-22 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE O CANCELAMENTO DA CDA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000554-04.2020.8.11.0011, movida em desfavor de Maria Caires Bezerra Eireli - EPP,
julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, bem como condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §3o do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando há o cancelamento da certidão de dívida ativa.

Aduz que os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados com justiça e proporcionalidade, utilizando-se os termos do artigo 85, §8o, do CPC.

Verbera que o erário estadual e nacional passa por situação de grave crise, inclusive impedindo o pagamento do RGA para os servidores públicos, além da sérios problemas na saúde etc., não se podendo numa única e simples causa ser a FPE-MT condenada em valores sucumbenciais totalmente fora da realidade.

Pautado nesses argumentos, requer provimento ao recurso para reformar a sentença e, via de consequência, afastar o pagamento dos honorários. Subsidiariamente, requer a redução do valor pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC (págs.01/10-id.n.56369524).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.n.

56369529).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso visando reformar a sentença que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art.487, I, do CPC, bem como condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §3o do mesmo diploma legal.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal
em 06/03/2020
visando ao recebimento de créditos tributário (ICMS por falta de pagamento), inscrito em dívida ativa - CDA n.20181006222 (págs.01/02-id.n.

56365991).

O despacho de citação foi proferido
em 09/03/2020
(pág.05-id.n.56365993).

A apelada, devidamente citada, opôs exceção de pré-executividade, alegando que a CDA executada nos autos fora inscrita em razão de suposta falta de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada, regime de apuração de imposto que violaria os direitos e garantias da Constituição Federal (pág.06-id.n.

56365994)

Instada a manifestar, a Fazenda Pública pugnou pela extinção do feito, diante da baixa/cancelamento da CDA (id.n.32215191).

Sobreveio, então, sentença de extinção do feito com resolução de mérito, com fundamento no art.487, I, do CPC, bem como condenação do recorrente em honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §3o do mesmo Código.

Contra essa sentença, portanto, insurge-se o apelante.

Pois bem.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que se antes da decisão de primeira instância a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos ou exceção de pré-executividade.

A propósito colaciono o seguinte julgado do STJ:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IRRELEVÂNCIA – VERBA DEVIDA AO PATRONO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MINORAÇÃO DO PATAMAR FIXADO – IMPOSSIBILIDADE
– QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PPROVIDO.

Ainda que ocorra o cancelamento da
Certidão de Dívida Ativa, a verba honorária é devida ao causídico, à luz do que preconiza o princípio da causalidade.

O patamar de fixação dos honorários advocatícios deve seguir o que é regulado no artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil
. (N.U 0018142-41.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020) g.n.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC, incabível no caso concreto, uma vez que a Fazenda Pública só pediu a desistência do executivo fiscal após a interposição da exceção de pré-Executividade pela devedora.

Assim, deve a sentença objurgada ser mantida nos seus próprios termos.

De outro norte, consigno que, nos termos do art. 85, §11, do CPC, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal,
in verbis
:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo de primeiro grau,

na importância de 10% (dez por cento), em

mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei e remunerar dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono da apelada à importância de 15% do proveito econômico (valor da causa)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020